Tribunal: TCU
Processo: 011.738/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Viviane Maria Portes Gomes em face do Acórdão 350/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao último parágrafo do caput do Acórdão 350/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Viviane Maria Portes Gomes (peça 3, e-Pessoal 3.212/2020), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.1 do Acórdão 350/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar o Tribunal Superior do Trabalho para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União do Distrito Federal (Sindjus/DF), da 17a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 20/6/2012; 9.3. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.